Tribunal: TJSP
Processo: 0012463-96.2019.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – REABILITAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DO JUÍZO A QUO DEFERINDO O PEDIDO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – Estando preenchidos os requisitos previstos no artigo 94 do Código Penal, deve ser mantida a decisão que deferiu a reabilitação criminal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
0012463-96.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é recorrente MM.
JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido ANDERSON RODRIGUES
PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0012463-96.2019.8.26.0037 -Voto no 14554
2
Reexame Necessário no 0012463-96.2019.8.26.0037
Comarca de Araraquara 1a Vara Criminal
Recorrente: MMo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Araraquara
Recorrido: Anderson Rodrigues Paiva
Voto no 14554
REEXAME
NECESSÁRIO

REABILITAÇÃO
CRIMINAL DECISÃO DO JUÍZO A QUO DEFERINDO
O PEDIDO REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
DECISÃO MANTIDA Estando preenchidos os requisitos
previstos no artigo 94 do Código Penal, deve ser mantida a
decisão que deferiu a reabilitação criminal. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de Reexame Necessário da r. decisão
proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Araraquara, que concedeu a reabilitação criminal a Anderson Rodrigues
Paiva com relação ao Processo no 405/2005 (fls. 38/39).
Dessa decisão, o MMo Juiz de primeiro grau
recorreu de ofício, nos termos do artigo 746 do Código de Processo
Penal.
Nesta Instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela manutenção da decisão de reabilitação (fls. 49/51).
É o relatório.
O reexame necessário não pode ser provido.
Com efeito, dispõe o artigo 94 do Código
Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0012463-96.2019.8.26.0037 -Voto no 14554
3
“A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2
(dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar
sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do
livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:
I tenha tido domicílio no País no prazo acima
referido;
II

tenha
dado,
durante
esse
tempo,
demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;
III tenha ressarcido o dano causado pelo crime
ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou
exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.”
Segundo consta dos autos, o recorrido de fato
preenche os requisitos do artigo 94 do Código Penal, uma vez que
cumpriu a pena que lhe foi imposta no presente processo em 26.12.2015
(fls. 17/18).
Registre-se, ainda, que o recorrido demonstrou
possuir domicílio certo (fls. 08/09) e bom comportamento público e
privado, uma vez que exerce atividade lícita e se dedica à formação
educacional (fls. 27, 28, 29/32 e 33), não existindo nos autos notícia da
prática de nenhum outro delito (fls. 17/22 e 23/25).
Por outro lado, quanto à reparação do dano,
convém observar que o recorrido foi condenado pela prática de crime de
tráfico de drogas e receptação, tendo o bem receptado sido apreendido
(fls. 11/12 do apenso). Assim, não há que se falar em dano a ser
ressarcido.
Dessa
forma,
preenchidos
os
requisitos
estabelecidos no artigo 94 do Código Penal, correta a decisão que
deferiu o pedido de reabilitação criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0012463-96.2019.8.26.0037 -Voto no 14554
4
Ante o exposto, nego provimento ao reexame
necessário.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator